Tribunal: TJDFT
Processo: 0700363-58.2020.8.07.0006
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-06-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700363-58.2020.8.07.0006 RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS RECORRIDO: RAIANE DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. OITIVA TESTEMUNHAS. AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DOS ARTS. 156, I e 225, AMBOS DO CPP. SÚMULA 455/STJ. 1. Não se verificando presentes os pressupostos constantes dos arts. 156, I (urgência e relevância) e 225 (necessidade de se ausentar, enfermidade ou velhice), ambos do CPP, inviável a produção antecipada de provas. 2. O enunciado no 455 da Súmula do STJ veda a produção antecipada de provas com base apenas no mero decurso do tempo. 3. Recurso conhecido e provido. O recorrente alega violação ao artigo 366 do Código de Processo Penal, defendendo o direito à produção antecipada de provas, tendo em vista que dentre as testemunhas encontram-se profissionais da segurança que estão diuturnamente apurando infrações penais, cujo tardio depoimento poderá comprometer o resultado da ação penal. Salienta a possível perda do registro mnemônico das referidas testemunhas em razão da sucessão de fatos similares e o decurso do tempo. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial merece ser admitido quanto ao apontado malferimento ao artigo 366 do Código de Processo Penal. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A005